Tribunal: TJBA
Processo: 8011766-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011766-47.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA CARDOSO Advogado(s): APELADO: JOSEVALDO CABRAL DA PAZ Advogado(s): TAMIRIS DOS SANTOS (OAB:BA65847-A), DAIANE ALENCAR CERQUEIRA (OAB:BA61010-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE ANTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. SÚMULA 132, DO STJ. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu, proprietário registral do veículo, ao pagamento de indenização por danos materiais, com rejeição do pedido de indenização por danos morais e aplicação de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a alegação de ilegitimidade passiva do réu, sob o fundamento de que o veículo já havia sido vendido a terceiro antes do acidente; a responsabilidade civil decorrente da não transferência do veículo junto ao DETRAN e a validade da aplicação da multa por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelação impugna de forma específica os fundamentos da sentença. 4. Restou comprovado nos autos, por meio de contrato de compra e venda assinado em 2018, que o veículo já havia sido alienado com tradição anterior à data do acidente. 5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário quando há prova da efetiva entrega do bem, mesmo sem o registro formal da transferência. 6. Demonstrada a alienação e ausência de posse do bem à época do sinistro, resta configurada a ilegitimidade passiva do apelante, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito. 7. Afastada, por consequência, a multa por litigância de má-fé, ante a ausência de dolo processual. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeitada. Recurso conhecido e provido, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva. Tese de julgamento: "1. Comprovada a alienação do veículo com tradição anterior ao acidente, não subsiste a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não tenha sido promovida a transferência do bem junto ao DETRAN. 2. A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade do alienante por danos decorrentes de acidente posterior, nos termos da Súmula 132, do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, IX; 339; 485, VI; CC, art. 1.267; CTB, arts. 123 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132; TJBA, Apelação Cível nº 0003663-06.2011.8.05.0244, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Cível, j. 27.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8011766-47.2023.8.05.0080; Recorrente: Leonardo de Oliveira Cardoso; Recorrido: Josevaldo Cabral da Paz; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOLHENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU, apelante, cassando a sentença hostilizada, para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator